Tribunal: TJPA
Processo: 0003100-06.2013.8.14.0013
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003100-06.2013.8.14.0013

APELANTE: ADELINA PIEDADE FERREIRA, TIAGO DE SOUSA ARAUJO, DIEGO DE SOUSA ARAUJO, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ADELINA PIEDADE FERREIRA, TIAGO DE SOUSA ARAUJO, DIEGO DE SOUSA ARAUJO, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. REJEITADA. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE APLICABILIDADE DA RESPONSABILIDADE SUBJETIVA E INEXISTÊNCIA DE ATO CULPOSO OU DOLOSO POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. AFASTADA. MORTE DO DETENTO OCORREU DENTRO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ARTIGO 37, §6º DA CF/88. DEVER CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO FÍSICA E MORAL DO PRESO. ARTIGO 5º, XLIX, DA CF/88. RE 841.526 (TEMA 592). DANO MORAL PRESUMIDO. PEDIDO DE MINORAÇÃO DO VALOR A SER INDENIZADO. ACOLHIDO. QUANTUM ARBITRADO EM
R$ 150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS) E REDUZIDO PARA R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS)
POR ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDAS APENAS PARA REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.

APELAÇÃO DOS AUTORES REQUEREM A CONDENAÇÃO EM

DANOS MATERIAIS PARA PAGAMENTO DE PENSÃO A EX- COMPANHEIRA. SENTENÇA MANTIDA, PEDIDO NEGADO. NÃO HÁ QUALQUER COMPROVAÇÃO DE DEPENDENCIA ECONÔMICA NOS AUTOS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS NEGADO.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1-

Foi interposta ação objetivando o recebimento de danos morais em favor da companheira e dos irmãos do Sr. Carlos Gomes de Araújo, que cometeu suicídio em 01.07.2008, dentro do Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico de Americano.

2-

Reconhecido o dever do Estado e a obrigação de indenizar os autores. Provida apelação do Estado do Pará para minorar a indenização fixada pelo Juiz de primeiro grau em consonância com os valores arbitrados por esta corte, fixando em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a titulo de danos morais.

3-

Apelação da autora requerendo reforma da sentença para conceder indenização por danos materiais improvida, sendo mantida a sentença de primeiro grau, pela ausência de comprovação de dependência econômica.

4-

Apelações conhecidas. Parcialmente Provido recurso do Estado do Pará. Improvido recurso movido pelos autores.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Remessa Necessária e Apelações Cíveis nº 0003100-06.2013.8.14.0013.

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,

conhecer dos recursos de Apelação Cível, concedendo parcial provimento ao recurso interposto pelo Estado do Pará, Improvido recurso movido pelos autores,
nos termos do voto da relatora.

Belém, 14 de junho de 2021.

Desembargador
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por
ESTADO DO PARÁ e ADELINA PIEDADE FERREIRO e outros
,
em face da sentença do Juízo da
1ª
Vara Cível da Comarca de Capanema, proferida nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
e MATERIAIS
que, julgou procedente o pedido autoral, para condenar o ente estatal a pagar o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) aos autores.

Consta da petição inicial que o
Sr. Carlos Gomes de Araújo
, cumpria tratamento ambulatorial no Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico de Americano
,
quando cometeu suicídio no dia
01.07.2008
.

A requerente sustentou a omissão do Estado quanto a segurança de seu custodiado, não providenciou tratamento adequado, sendo obrigado a viver sem médicos, enfermeiros, em condições precárias. Afirmou ser devida à indenização por Danos Morais, dado o grande abalo emocional com a morte do pai e companheiro, bem como danos materiais pela idade média do falecido.

A sentença
a quo,
entendeu presente o nexo de causalidade entre a conduta antijurídica e os danos sofridos pelos autores, e para a aferição do quantum indenizatório, levou em consideração a gravidade, extensão e repercussão da ofensa, a intensidade do sofrimento acarretado à vítima, a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

O Estado do Pará ingressou com recurso de apelação alegando: a ilegitimidade passiva
ad causam
, apontando a SUSIPE como parte legitima
;
a inaplicabilidade da responsabilidade objetiva
in casu,
devendo ser aplicada responsabilidade subjetiva
;
a ausência de nexo de causalidade e a culpa de terceiro; Ausência de danos morais e seu arbitramento em valor excessivo.

Os autores ingressaram com recurso de apelação requerendo a majoração

do valor arbitrado a título de danos morais. Requer ainda o arbitramento de danos materiais a título de pensão a ex- companheira no valor de um salário mínimo mensal, alegando ser dependente financeiramente do
de cujus
.

Foram apresentadas contrarrazões.

A douta representando no Ministério Público de 2º grau alegou tratar-se de pedido meramente patrimonial, não possuindo interesse em manifestar-se.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço os

recursos de Apelação
e passo a apreciá-los.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

O Estado do Pará defende a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo na presente demanda, pois, seria de responsabilidade da Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará - SUSIPE os pedidos veiculados na ação principal, uma vez que a mencionada Autarquia teria personalidade jurídica distinta do Estado do Pará e, autonomia administrativa, financeira e patrimonial.

Em que pese a SUSIPE ser uma Autarquia com personalidade própria, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, sua instituição não exime a responsabilidade do Estado do Pará pela manutenção da integridade física e moral do custodiado (artigo 5º, XLIX, da CF/88).

A questão já foi dirimida pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 841526, de relatoria do Ministro LUIZ FUX, julgado em 30/03/2016, Tema 592, onde ficou definido que o Estado tem responsabilidade sobre a morte de custodiado, logo é parte legítima para figurar no polo passivo, senão vejamos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 2.
A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso.
3.
É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal).
4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. 5. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional. 6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis. 7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso. 8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento. 9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal. 10. Recurso extraordinário DESPROVIDO.”

(RE 841526, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016)

Deste modo,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva,
levantada pelo Estado do Pará
.

PRELIMINAR DE AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL

O Estado argumenta a ilegitimidade ativa de Adelina Piedade Ferreira, alegando que o relacionamento com o
de cujus
perdurou por apenas 1 ano e 8 meses, sendo que neste período o falecido tentava se reconciliar com sua esposa, não fazendo qualquer sentido a duplicidade de relacionamentos.

Pois bem, embora os argumentos ensejam tese interessante para debate, já foram analisadas no âmbito do direito de família que reconheceu a existência de união estável entre a autora e o Sr. Carlos Gomes de Araújo no processo nº 0002365-16.2008.814.001.

Por esta razão, a preliminar encontra-se prejudicada, não cabendo ao Juízo desconstituir a sentença proferida de forma incidental.
Deste modo,
rejeito a preliminar,
levantada pelo Estado do Pará
.

MÉRIT
O.

A questão em análise reside em verificar se há responsabilidade objetiva por parte do Estado do Pará, em relação à morte do ex-custodiado; se resta configurado o dever de indenizar; e se há divergência e,
proporcionalidade no valor fixado à título de danos morais.

Na segunda apelação interposta pelos autores requerem a majoração de danos morais e o arbitramento de danos materiais a título de pensão alimentícia a ex- companheira no valor de um salário mínimo mensal.

Pois bem.
O ente estatal a
suscita a inaplicabilidade da responsabilidade objetiva, pois, a presente demanda deveria ser analisada sob o ângulo subjetivo. Defende ainda, a inexistência do dever de indenizar ante a ausência de ato culposo ou doloso por parte dos agentes públicos, uma vez que o fato gerador decorreu de ato praticado exclusivamente por culpa da vítima, que cometeu suicídio.

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927- Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá a obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho ensina:

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou
pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando")
.
O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal
(ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. (FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454).

Depreende-se do exposto, que a condenação do Poder Público deve se ater a teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa, torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil,
sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos, quais sejam: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

Neste sentido, novamente cito o julgado do Supremo Tribunal Federal decidiu, sob a sistemática de repercussão geral (RE 841.526 - Tema 592), que a morte de detento em estabelecimento penitenciário gera responsabilidade civil do Estado quando houver inobservância do seu dever específico de proteção, culpa
in vigilando
.

Portanto, de tudo o que consta nos autos, entendo ter restado amplamente demonstrado o preenchimento dos requisitos exigidos para a responsabilização do poder público, pois conforme se observa,
o Estado esta obrigado à resguardar a integridade física e moral do detento (artigo 5º, XLIX, da CF/88)
.

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XLIX - é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral;

Em casos análogos, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

CONSTITUCIONAL E CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. HOMICÍDIO. DETENTO. DELEGACIA DE POLÍCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECONHECIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TEMA 905 DO STJ.

1- A regra da responsabilização civil impõe-se não apenas aos particulares, mas também ao Estado, latu sensu, sob o epíteto de responsabilidade extracontratual. A Constituição Federal de 1988, por meio do §6º do artigo 37, consagrou a responsabilidade civil objetiva da Administração Pública calcada na teoria do risco administrativo;

2- Os tribunais superiores, julgam no sentido de reconhecer a responsabilidade objetiva do ente público na hipótese de danos causados a preso custodiado em delegacia de polícia, sendo despicienda a análise de culpa ou dolo estatal no caso concreto, pois é dever do Estado prestar vigilância e segurança aos detentos. Precedentes;

3- Na espécie, restou incontroverso dos autos, que o filho da apelada estava sob a custódia do Estado do Pará, notadamente, na Delegacia de Polícia de Xinguara, quando fora assassinado. Nesse contexto, baseado no dever de vigilância e segurança dos presos (art. 5º, inc. XLIX, da CF/88), é certo que cabia ao Estado adotar a cautela necessária ao proceder o recolhimento do preso em sua dependência, colocando-o em cela adequada para preservar a integridade, o que, ao que tudo

indica, não ocorreu;

4- No que tange ao quantum estabelecido para indenização do dano causado, anoto que o valor fixado deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e corresponder a uma soma que possibilite ao ofendido a compensação do dano suportado.
Entendo que o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) é razoável e proporcional ao prejuízo sofrido e em observância as naturezas compensatórias e inibitórios da indenização
;

5- Juros e correção monetária devem seguir a sorte do Tema 810 do STF e 905 do STJ, que definiram os parâmetros que os índices dos consectários legais devem obedecer;

6- Reexame necessário e apelação conhecidos. Apelação desprovida e em reexame, sentença alterada, em parte.

(2018.05000203-15, 199.548, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-12-07, Publicado em 2018-12-19)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL NO CASO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DE DETENTO. ILEGITMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ, EM VIRTUDE DA SUSIPE TER PERSNALIDADE JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO, COM AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, PELO QUE DEVERIA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. REJEITADA. REFORMA DA SENTENÇA. LEGIMITIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ, CONFORME RE N.º 841526. TEMA 592. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada.

2. Ainda que a Superintendência do Sistema Penal do Estado do Pará ? Susipe seja uma autarquia, com personalidade jurídica de direito público, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, não se pode excluir o Estado do Pará de figurar no polo passivo da lide, pois, em consonância com o RE n.º 841526,
o Estado tem responsabilidade sobre a morte de detento, sendo, portanto, legitimado passivo para figurar em ação visando a indenização pelo passamento do interno.

3. Apelação Cível conhecida e provida.

(2017.05362349-26, 184.529, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-12-11, Publicado em 2017-12-15)

: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, DE ILEGITIMIDADE ATIVA E, DE NULIDADE DA SENTENÇA E ATOS PRATICADOS APÓS O ADITAMENTO DA INICIAL. REJEITADAS. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE APLICABILIDADE DA RESPONSABILIDADE SUBJETIVA E INEXISTÊNCIA DE ATO CULPOSO OU DOLOSO POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. AFASTADA. MORTE DO DETENTO OCORREU NA CELA FORTE DO CENTRO DE RECUPERAÇÃO AGRÍCOLA MARIANO ANTUNES (CRAMA), EM MARABÁ. ASFIXIA MECÂNICA DECORRENTE DE ENFORCAMENTO REALIZADO POR UM OUTRO DETENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ARTIGO 37, §6º DA CF/88. DEVER CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO FÍSICA E MORAL DO PRESO. ARTIGO 5º, XLIX, DA CF/88. RE 841.526 (TEMA 592). TESE DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL. AFASTADA. DANO MORAL PRESUMIDO. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TESE DE DIVERGÊNCIA, NA SENTENÇA, ENTRE OS VALORES NUMÉRICOS E POR EXTENSO, REFERENTES AO QUANTUM INDENIZATÓRIO. ACOLHIDA. DIVERGÊNCIA CONSTATADA.

POSICIONAMENTO PELA PREVALÊNCIA DO VALOR POR EXTENSO. PRECEDENTES DESTA EGRÉGIA CORTE ESTADUAL E DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS. PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. ACOLHIDO. NECESSIDADE DE MINORAÇÃO DO VALOR FIXADO, EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS. PEDIDO DE EXCLUSÃO

DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS. ACOLHIDO. ISENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 15, ALÍNEA G, DA LEI ESTADUAL Nº 5.738/93. PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACOLHIDO. FIXAÇÃO COM BASE NOS PARÂMETROS DO ARTIGO 20, §4º DO CPC/73. PEDIDO DE ALTERAÇÃO NA FIXAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS. PARCIALMENTE ACOLHIDO. RESP 1.495.146 (TEMA 905). PEDIDO DE ALTERAÇÃO NO MARCO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. PREJUDICADO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO. NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO NO ÍNDICE DA CORREÇÃO MONETÁRIA. RESP 1.495.146 (TEMA 905). REEXAME CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

(2018.03510753-60, 195.226, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-27, Publicado em 2018-09-03)

Em relação ao valor da indenização, deve-se levar em conta não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado, a repercussão do dano e, o necessário efeito pedagógico da indenização.

Neste contexto, a indenização deve guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e, a segunda que o valor arbitrado não provoque o enriquecimento sem causa à parte lesada.

Portanto, atendo-se às peculiaridades da situação concreta e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, verifica-se que o valor arbitrado à título de Danos Morais em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) – dividido entre os autores - deve ser modificado por não encontrar-se em consonância com os valores anteriormente fixados por esta Turma em casos análogos, sendo considerado excessivo.

O valor deve ser proporcional e condizente, sendo R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) suficiente para
desestimular a repetição da conduta por parte do apelante e,
garante a justa compensação pelo abalo e transtornos provocados, sem importar enriquecimento ilícito. Devendo esse valor deve ser dividido entre os autores de forma equivalente.

Neste sentido, destaca-se jurisprudências dos Tribunais pátrios:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DANO MORAL E MATERIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – MORTE DE DETENTO POR SUICÍDIO DENTRO DO PRESÍDIO – DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA – DANO MORAL CONFIGURADO E MINORADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É dever do Estado zelar pela integridade física dos detentos que estejam nas dependências da penitenciária, devendo prestar a devida segurança no local, nos termos do art. 5º, XLIX, da CF.
Os danos morais devem ser reduzidos para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), tendo em vista que se mostra razoável e adequado para compensar o sofrimento causado ao autor, e para desestimular a repetição da conduta por parte do réu, sem ocasionar o enriquecimento das partes
. (TJ-MT - APL: 00318245120128110041 3249/2017, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, Data de Julgamento: 20/06/2017, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 14/07/2017). (grifos nossos).

PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. MORTE DE DETENTO SOB A CUSTÓDIA DO ESTADO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. PRETENDIDA REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. CABIMENTO. DANO MATERIAL. PENSÃO FILHO MENOR. MANUTENÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 326, STJ. VALIDADE. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDOS. (...) .
4. No que diz respeito ao quantum debeatur da indenização por dano moral, valorando-se as peculiaridades do caso concreto, bem como os parâmetros adotados normalmente pela jurisprudência para a fixação de indenização, tenho que o montante arbitrado na sentença merece redução para o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
(...) 8. Remessa Necessária e Apelação Cível parcialmente providas. Decisão unânime. (TJ-CE - APL: 01666902320138060001 CE 0166690-23.2013.8.06.0001, Relator: INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 24/07/2017).

Entendimento anterior desta Turma:

APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. REJEITADA. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE APLICABILIDADE DA RESPONSABILIDADE SUBJETIVA E INEXISTÊNCIA DE ATO CULPOSO OU DOLOSO POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. AFASTADA. MORTE DO DETENTO OCORREU DENTRO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ARTIGO 37, §6º DA CF/88. DEVER CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO FÍSICA E MORAL DO PRESO. ARTIGO 5º, XLIX, DA CF/88. RE 841.526 (TEMA 592). DANO MORAL PRESUMIDO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR A SER INDENIZADO. REJEITADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO EM R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) POR ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS, PORÉM, IMPROVIDAS. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014823-60.2015.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN

DANO MATERIAL

O dano material no caso em tela foi negado pelo juízo
a quo
entendimento que julgo acertado pelos motivos que passo a expor.

É importante relatar para compreensão do contexto matrimonial do falecido que era casado com a Sra. Francisca de Souza Araújo, mãe de seus dois filhos até setembro de 2006, ocasião em que se separam em razão de violência doméstica e familiar. Em 04/05/2007, a referida senhora faleceu em virtude de feminicídio praticado por seu ex marido, que alegou ter sido movido por ciúmes. Noticiam os autos que o autor da infração penal pretendia reatar o casamento, sendo negado pela vítima. Reitero que pelo relato dos fatos o casal estava separado de fato há 8 meses.

A autora da ação, Sra. Adelina, teve seu reconhecimento de união estável por meio de sentença judicial nos autos nº
0002365-16.2008.814.001, sendo fato incontestável nesta ação.

Há notícias nos autos que a autora e o falecido se relacionaram por um ano e oito meses, e considerando que parte deste período o Carlos Gomes de Araújo era casado com outra pessoa, e o restante do período estaria custodiado pelo Estado. Assim, não vejo como presumir dependência financeira suficiente para arbitrar qualquer dano material.

Ademais, não consta nenhuma comprovação de que moravam juntos e dividiam contas, ou mesmo de que o Sr. Carlos era o provedor do lar. Registro que ele não trabalhava de carteira assinada, realizava trabalhos informais e declarou ser estivador em todos os documentos relativos ao processo.

Para haver direito ao recebimento da pensão (danos materiais) o prejuízo material deve ser comprovado nos autos, sendo que serve tão somente para recompor o patrimônio danificado ou completar a renda mensal da família. Sendo assim, considerando que se trata de pagamento de pensão mensal, deve ser demonstrado que o falecido auxiliava na manutenção da família, que no caso em tela não ocorreu, coadunando com a sentença de primeiro grau.

No que tange ao início da contagem dos juros, entendo também acertada a decisão de primeiro grau, sendo o assunto pacificado pela Súmula 54- STJ:
“Os
juros
moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade
extracontratual
”, passando a contar desde a data do ocorrido.

Em análise a sucumbência arbitrada, igualmente acertado o entendimento do Juiz de primeiro grau, pois não houve o acolhimento total dos pedidos de nenhuma das partes, sendo equivalentes e devendo ser mantida a sucumbência recíproca com fundamento no art. 85 § 14º do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DAS APELAÇÕES CÍVEIS, CONCEDENDO PARCIAL PROVIMENTO ao recurso movido pelo Estado do Pará, para modificar tão somente o quantum arbitrado em danos morais; NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelos autores,
mantendo os demais termos da decisão
a quo,
nos termos da fundamentação ao norte lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa), 14 de junho de 2021

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 14/06/2021